Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade visa a proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor.
2. Assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. No caso dos autos, o banco não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na fraude perpetrada, conforme determina o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Em razão da prática fraudulenta, ao montante a ser devolvido de danos materiais pelo réu deve incidir correção monetária, a contar do desembolso, conforme estabelecido na Súmula 43, do STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito, a partir da data o efetivo prejuízo.”
4. A devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro ocorrerá de forma simples, por não se afigurar o art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Revela-se inquestionável o dever de reparação em danos morais decorrente de fraude bancária, mostrando-se correto o valor fixado na sentença apelada.
6. Dar parcial provimento do recurso da autora e negar provimento ao recurso do réu.